Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716190-34.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA MAIA ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que após a interposição de recurso pela autora, o Distrito Federal apresentou contrarrazões. Apenas com a intimação sobre possível não conhecimento do pedido feito em sede de contrarrazões, o Distrito Federal interpõe apelo no ID 71318914, apesar de tempestivo, aparentemente, o ato se mostra incompatível além de, em tese, violar a preclusão. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão. Após, em observância ao devido processo legal, intime-se a autora para apresentar contrarrazões ao apelo do Distrito Federal, no prazo legal. Brasília, DF, 7 de maio de 2025 12:23:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador